Tribunal: TJDFT
Processo: 0753654-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0753654-83.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GUILHERME ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL requerida por Guilherme Alves da Silva e dirigida a este Tribunal de Justiça, pleiteando a desconstituição de qualquer advogado que tenha sido por ele constituído e solicitando seja a sua representação processual realizada pela Defensoria Pública. A petição foi endereçada à Ouvidoria-Geral deste Tribunal de Justiça, que a encaminhou à distribuição. Nomeada a Defensoria Pública para atuação no feito, foi informado que “em consulta ao processo de execução originário (SEEU n.o 0401379-59.2021.8.07.0015) verifica-se que o apenado ainda vem sendo assistido por advogado particular, motivo pelo qual informamos o envio de memorando ao Núcleo de Execuções Penais da Defensoria (NEP)” (ID 54945654). Nesse cenário, determinei que a Secretaria da Segunda Turma Criminal comunicasse ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que o ora requerente, no âmbito do processo de execução penal no 0401379-59.2021.8.07.0015, seria representado exclusivamente pela Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 54958863). É o relatório. Verificada a situação dos autos, máxime porque a Defensoria Pública do Distrito Federal e o Juízo da Vara de Execuções Penais já foram informados do desejo do requerente (IDs 54945654, 54980451 e 55003371), constata-se que esta Corte não detém competência para apreciar e julgar a presente petição. Com efeito, o pleito versa sobre a representação processual do requerente no processo de execução penal no 0401379-59.2021.8.07.0015, situação que, conhecida pelo Juízo da Execução, deve ser por ele apreciada. E, nesse contexto, comunicado o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal conforme determinado (IDs 54980451 e 55003371), o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, diante da incompetência deste Tribunal. Assim, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a presente petição deve ser liminarmente rejeitada, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito a presente petição, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador